Tribunal: TJPA
Processo: 0814281-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814281-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814281-58.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS.

PACIENTE: CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, DO CPB
.
O PACIENTE TEVE SUA SENTENÇA PROLATADA NO DIA 11/06/2021, SENDO CONDENADO A PENA DE
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO
,
COM CUMPRIMENTO DE MANDADO EM 24/12/2022.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS
LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER
MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE FICOU POR MUITO TEMPO FORAGIDO, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, uma vez que o magistrado
a quo
, motivou adequadamente a sentença condenatória, ressaltando a necessidade da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise e para aplicação da lei penal, posto que o paciente ficou por muito tempo foragido, inviabilizando, inclusive, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Anacleto Ferreira Garcias, em favor do paciente CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, preso no dia 24/12/2022, em razão de cumprimento de mandado de prisão, expedido em sentença condenatória, acusado pela prática prevista no artigo 121, do CPB. Em sentença prolatada no dia 11/06/2021, o coacto foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, com cumprimento inicial em regime semiaberto. Apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Penal nº 0003877-08.2012.8.14.0051.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; c) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da liminar pra revogar a prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15986681 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 16030656 - páginas 1 a 7), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 16162732 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/05/2012, por volta das 21H00, em via pública, precisamente na Rua Chico Mendes, bairro Nova República, município de Santarém, Estado do Pará, o paciente, com manifesto
animus necandi
, golpeou a vítima CLEIDSON DOS SANTOS com um instrumento pérfuro-cortante (arma branca), atingindo-lhe por diversas vezes, em várias regiões do corpo, com maior gravidade nas regiões frontal, infra hioidea, deltoidiana direita, torácica direita, escapular direita, escapular esquerda e no terço distal do braço direito; conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, cujas lesões (ferimentos) foram a causa eficiente para a morte do ofendido.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a sentença condenatória, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a custódia, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, pois além do delito imputado ao coacto ser de elevada gravidade, o paciente passou muito tempo foragido do distrito da culpa.

Em sentença condenatória prolatada no dia 11/06/2021, o juízo inquinado coator manteve a custódia diante dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, conforme se lê
in verbis
:

[...]Em conformidade com o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal passo a analisar se o acusado por não recorrer de sua condenação em liberdade, e, que houve o reconhecimento da materialidade do delito e da autoria pelo Conselho de Sentença, bem como, diante da conduta do acusado que mudou de endereço, não informando a esse Juízo, estando segundo a certidão do senhor Oficial de Justiça, em local incerto e não sabido, preenchidos os requisitos legais do artigo 312 e seguindo do Código de Processo Penal, visando especialmente a garantia da aplicação da lei penal, nesta oportunidade decreto a prisão preventiva do acusado, bem como, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade. Assim, expeça-se de imediato competente Mandado de Prisão por força de sentença penal condenatório recorrível, que deverá inclusive ser cadastrado no BNMP do Conselho Nacional de Justiça.[...]

Em informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que através da Certidão do Oficial de Justiça (Doc. Id. nº 78813461 - Página 8), ele deixou de intimar o paciente, pois não residia mais no endereço indicado no mando, já que, conforme apurado havia vendido o imóvel situado na Rua Bom Sossego, nº 19, Bairro Ipanema, ao lado da Caju Construções, Município de Santarém, Estado do Pará, se tornando revel, porque, nunca mais foi encontrado para ser intimado nesse processo.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, nos requisitos autorizadores da prisão, inviabilizando, inclusive, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado
a quo
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023